Tribunal: TJDFT
Processo: 0748201-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO N.: 0748201-15.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: LUCIO REIS PINTO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por LUCIO REIS PINTO contra suposto ato coator do SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, consistente na suspensão do pagamento da Gratificação de Apoio à Realização de Espetáculos – GARE. Em suas razões, narra ser servidor público da Secretaria de Estado de Cultura do DF, exerce o cargo de técnico de atividades culturais e recebe a Gratificação de Apoio à Realização de Espetáculos e Eventos Culturais – GARE – instituída pela Lei Distrital no 334/92. A Secretaria de Cultura suspendeu o pagamento da referida rubrica, após consulta à Procuradoria do Distrito Federal acerca da continuidade, ou não, do seu pagamento, em razão da suspensão dos eventos culturais na cidade devido à pandemia de COVID-19. Sustenta ser ilegal e abusivo o ato impugnado, à medida que violaria os seguintes princípios e direitos do servidor atingido: i) a iminente redução dos estipêndios do impetrante não foi precedida do devido processo legal e sequer foi assegurada ampla defesa ao mesmo, tratando-se de medida abrupta que atinge a todos os servidores que percebem a gratificação em foco há vários anos; ii) não pode mais a administração pública rever os termos do Decreto Distrital no 21.067, de 14 de março de 2000, ainda mais por simples parecer da Procuradoria-Geral do DF, cujo art. 6o, parágrafo único, considerou como, de efetivo exercício, os afastamentos e licenças lá mencionados, em razão da decadência administrativa de que trata o art. 54 da Lei n. 9.784/99; iii) a GARE perdeu sua natureza propter laborem a partir da vigência da Lei do DF n. 3.824/2006, a qual, por meio do seu art. 6o, garantiu aos seus beneficiários o direito de incorporá-la definitivamente à razão de 1/10 (um décimo) a cada doze meses de percepção, razão pela qual não há falar em qualquer ilegalidade no art. 6o, parágrafo único, do Decreto Distrital no 21.067, de 14 de março de 2000, mormente porque em perfeita sintonia com os arts. 102 da Lei n. 8.112/90 e 165 da Lei Complementar Distrital n. 840, de 23 de dezembro de 2011; iv) o art. 39, § 9o, da CRFB/88, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019, não tem retroatividade máxima e não pode prejudicar o direito adquirido dos servidores que, ao tempo da sua promulgação, já haviam preenchido os requisitos para incorporar a gratificação em foco aos seus estipêndios; v) de qualquer forma, a força maior que impede a prestação dos serviços momentânea e presencialmente, in casu, a pandemia mundial de COVID-19, não decorreu de ação ou omissão do impetrante que, portanto, não pode ser prejudicado pela decisão estatal de suspender a realização de eventos culturais no Distrito Federal, por não se mostrar tal medida compatível com o princípio da proporcionalidade ou do substantive due process of law (art. 5o, LIV, da CRBF/88), sob a ótica da proporcionalidade em sentido estrito; e, vi) o impetrante encontra-se afastado em virtude de licença médica, concedida em consonância aos comandos dos arts. 273 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 c/c 5o, do Decreto no 34.023/12 c/c 23 da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, não subsistindo justificativa para a supressão de tal gratificação, o que implica enriquecimento sem causa da administração, não guardando conformidade com a moralidade administrativa, além de afrontar o princípio da legalidade. Assevera possuir direito líquido e certo à concessão da ordem, para que seja afastado o ato ilegal coator. De igual forma, aponta a presença dos requisitos necessários ao deferimento da liminar, à medida que não pode sofrer prejuízo remuneratório sem a observância do devido processo legal, devendo ser assegurada, ainda, a vedação da redução salarial durante seu afastamento para tratamento da própria saúde. Ademais, deve ser observada a natureza alimentar da verba, que caracteriza o periculum in mora. Requer, em sede liminar, a suspensão do ato da autoridade coatora, de forma que lhe seja assegurada a percepção da referida gratificação até julgamento da presente ação. No mérito, pretende a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. Sucessivamente, que a suspensão do pagamento da referida gratificação somente ocorra após lhe seja assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório. É relato do necessário. Decido. Considerando que a pretensão visa à concessão de liminar em mandado de segurança de competência originária deste e. Corte, devem encontrar-se presentes requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, ou seja, a relevância na fundamentação exposta e o risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito, os quais, neste momento preliminar, reputo não presentes no caso ora examinado. Com efeito, observa-se que o impetrante pretende a suspensão de ato supostamente coator com a finalidade de restabelecer o pagamento de gratificação. Sobre o tema, dispõe o art. 7o, § 2o, da Lei 12.016/2009, que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Logo, a pretensão de natureza antecipatória encontra óbice expresso na legislação. Confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LIMINAR. INDEFERIMENTO. PAGAMENTO IMEDIATO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. RELEVÂNCIA DO FUNDAMENTO E DO RISCO DE INEFICÁCIA DO PROVIMENTO FINAL. AUSÊNCIA. LIMINAR QUE BUSCA O RECEBIMENTO DE PAGAMENTO (CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA). VEDAÇÃO LEGAL (ART. 7o, § 2o, DA LEI No 12.016/09). (...) 6. A pretensão de concessão de liminar para que seja efetuado o pagamento imediato da conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada é obstada pelo artigo 7o, § 2o, da Lei no 12.016/09. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. Liminar indeferida. (Acórdão n.899563, 20150020225114MSG, Relator: SIMONE LUCINDO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 22/09/2015, Publicado no DJE: 22/10/2015. Pág.: 41) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). EFEITOS FINANCEIROS AO COFRE PÚBLICO. VEDAÇÃO LEGAL. 1. A concessão de liminar contra a Fazenda Pública em mandado de segurança ou ação cautelar é vedada quando visar: (I) à reclassificação ou equiparação de servidores públicos (Lei 4.348/64, art. 5o); (II) à concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias a servidores públicos (Lei 5.021/66, art. 1o, § 1o); (III) ao pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidores públicos vencidas antes do ajuizamento da demanda (Lei 5.021/66, art. 1o, caput). 2. No mesmo sentido, é a literalidade do art. 7o, § 2o, da Lei 12.016/09, que proíbe a concessão de medida liminar em mandado de segurança que tenha por objeto "a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza". 3. Dentro dessa ótica, é vedada a concessão de liminar em mandado de segurança para restabelecer o pagamento da Gratificação de Movimento (GMOV), visto que, de forma direta, trará efeitos financeiros para os cofres públicos, além de resultar no esgotamento do objeto do mandado de segurança. 4. Precedente da Casa: "1. Conforme preceitua a Lei n. 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, não se pode deferir medida liminar para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias, bem como que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação". (20100020074775AGI, Relator Nídia Corrêa Lima, 3a Turma Cível, DJ 20/09/2010 p. 84) 5. Agravo improvido. (Acórdão n.636707, 20120020175125AGI, Relator: JOÃO EGMONT 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/11/2012, Publicado no DJE: 27/11/2012. Pág.: 223) Nesse sentido, também está estabelecida a legislação específica que disciplina as medidas de urgência aplicáveis contra a Fazenda Pública, uma vez que eventuais efeitos financeiros teriam impacto imediato sobre o erário, além de esgotarem o objeto da ação, inviabilizando eventual repetição dos valores concedidos à parte, em razão da natureza alimentar que possuem. A propósito, transcreve-se o disposto nos arts. 1o e 2o-B da Lei no 9.494/97: “Art. 1o. Aplica-se à tutela antecipada prevista nos artigos 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos artigos 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no artigo 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos artigos 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992.” “Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.” Inclusive, o artigo 1o, §3o, da Lei 8.437/92, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra ato do Poder Público, estabelece claramente que “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação”. Dessa forma, embora o impetrante alegue que estariam presentes os requisitos para o deferimento da medida liminar, afigura-se manifesto o impedimento legal ao seu deferimento. Por fim, as demais questões suscitadas pelo impetrante para corroborar o direito alegado deverão ser analisadas de forma exauriente, após a prestação de informações pela autoridade impetrada. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Intime-se a indigitada autoridade coatora, assim como o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada (art. 7o, I e II, da Lei no 12.016/2009). Após, à douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator